Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-69.2021.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-69.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCIMARA CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.722.241-04 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 026.750.491-82 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), JOSE ANSELMO CACEFO - CPF: 286.420.231-04 (ASSISTENTE), LUCINEIA APARECIDA CARRARA LOPES (ASSISTENTE), RAUL BATISTELLO - CPF: 425.477.179-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de comunicação de suposto furto à autoridade policial, sem comprovação de materialidade e autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação de fato à autoridade policial, embasada em indícios e circunstâncias, caracteriza exercício regular de direito ou enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A comunicação de fatos à autoridade policial, embasada em elementos indiciários, constitui exercício regular do direito, conforme artigo 5º, §3º, do Código de Processo Penal.

4. Não restando configurados dolo, má-fé ou intenção de denegrir a honra da parte autora, não há falar em ato ilícito ou em obrigação de indenizar.

5. Precedentes jurisprudenciais corroboram a exclusão de responsabilidade civil quando a comunicação à autoridade policial é legítima e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comunicação de suposto crime à autoridade policial, quando embasada em indícios e sem comprovação de má-fé ou dolo, constitui exercício regular do direito, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, AC 0000600-06.2012.8.24.0083; TJ-SC, AC 2009.069345-5.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JUCIMARA CÂNDIDO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
ANGELA MARIA DA SILVA
que a condenou ao pagamento do valor de R$ R$ 3.000,00 a titulo de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido e atualizado.

Defende que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano; que não restou comprovado que a autora/apelada tenha perdido emprego ou outra situação capaz de abalar o equilíbrio psicológico. Alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado.

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso e a majoração dos danos morais.

Nesta Instância, foi deferida a justiça gratuita à apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JUCIMARA CÂNDIDO DE OLIVEIRA MILIATI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
ANGELA MARIA DA SILVA
que a condenou ao pagamento do valor de R$ R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido e atualizado.

Segundo consta, a ré/apelada
em meados de 2018 trabalhou como diarista na residência da apelante e que, na ocasião, por ter desaparecido uma joia de ouro do local, a apelante representou criminalmente em Ação Penal Privada, originando os autos de Inquérito Policial de n. 246/2018/DP COLÍDER/MT, no qual figurou a requerente como suspeita de “ter subtraído para si com abuso de confiança um bracelete de ouro contendo três pingentes, sendo 02 (dois) pingentes no formato de meninos e um de menina e onze argolas, totalizando 13 (treze) gramas de ouro”, configurando o crime de furto qualificado. Ao final da investigação criminal não restou comprovada a materialidade e autoria. A apelada/autora alegou “falsa acusação” e pugnou pela indenização por danos morais.

A sentença reconheceu os danos morais e registro que
“
considerando que a demandante trabalha como diarista e depende substancialmente da confiança de seus clientes, ficou evidenciado o prejuízo que a acusação feita pela requerida lhe causou, manchando a imagem que alegou ter construído ao longo dos anos em que exerceu a profissão
.
E, ainda que não tenha havido divulgação proposital do fato a outras pessoas da cidade, o certo é que a comunicação de um suposto delito de tal censurabilidade às autoridades, identificando a trabalhadora como agente, é conduta dura e impiedosa, mormente quando não respaldada em provas concretas e quando aquele que registra a ocorrência já sabe não ter elementos para suas conclusões.

Dessa forma, tendo em vista que os fatos comprovados no feito ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, gerando afronta aos atributos da personalidade, faz jus a requerente ao pagamento de indenização por danos morais.”.

Pois bem.

Segundo consta das investigações, apesar de ter sumido suas joias, a apelante num primeiro momento não conseguiu indicar ninguém como possível autor do furto, pois, sua casa era muito movimentada. Contudo, após a ocorrência de alguns indícios levaram a fato ao conhecimento da autoridade policial.

Os indícios foram os seguintes:

- A apelada parou de trabalhar na casa da apelante, sem apresentar motivo, no mesmo período do sumido das joias;

- O marido da apelante viu a autora/apelada utilizar joia muito semelhante na escola, aonde ele dava aula e ela era aluna.

- Depois que se aproximou para ver os pingentes, nunca mais ela os utilizou.

- Que viram no
Facebook
dela, ela utilizando corrente semelhante.

Veja-se que, somente a partir desse conjunto de elementos é que a apelante levou a situação à conhecimento da Polícia, que, após ouvir os envolvidos e testemunhas, concluiu pela ausência de elementos para embasar uma ação penal.

Nesse cenário, a mera suspeita sobre a autoria do crime não justifica indenização por danos morais, sendo certo que nem poderia a apelante ser censurada por ter comunicado o fato à autoridade policial, eis que se trata de exercício regular do direito.

Respeitada a convicção do juiz sentenciante, não vejo como afastar o exercício regular do direito, eis que a comunicação do fato, foi embasada em elementos legítimos e não acusação levianas.

Desta feita, a circunstância de comunicar ocorrido fato à autoridade policial e dela apontar quem pelas circunstâncias se afigurava como natural suspeito de ter tido participação no crime, trata-se de mero exercício regular do direito, não havendo excessos e
não houve divulgação proposital.

A respeito da comunicação de crime à autoridade competente, dispõe o artigo 5 §3º. do CPP:

“§ 3o Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito,
comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.”
(destaquei)

Mutatis mutandis,
para ilustrar o entendimento
:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU QUE COMUNICOU À AUTORIDADE POLICIAL A PRÁTICA DE SUPOSTA INFRAÇÃO PENAL, FURTO, PRATICADO PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM SUA RESIDÊNCIA CAUSOU-LHE ABALO MORAL. IMPERTINÊNCIA. RÉU QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. ILICITUDE AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comunicação formal efetuada por um cidadão à autoridade policial de fato que possa caracterizar infração penal, não configura ato ilícito, porque praticado no exercício regular de seu direito.” (TJ-SC - AC: 00006000620128240083 Correia Pinto 0000600-06.2012.8.24.0083, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 22/08/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME À AUTORIDADE COMPETENTE. BOA-FÉ DAS COMUNICANTES. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

'Somente quando se age com dolo ou má-fé no comunicado de uma 'notitia criminis' é que surge o dever de indenizar. Se a informação é baseada em fundados elementos capazes até mesmo de iniciar a ação penal, ainda que posteriormente a sentença seja absolutória, não há responsabilidade indenizatória quanto aos danos que esta demanda venha trazer' (TJSC, Ap. Civ. n. 2001.017383-2, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 31-8-2004)" (Apelação Cível n. 2009.069345-5, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Fernando Carioni, j. em 9-2-2010)

Calha registrar ainda que a denunciação caluniosa pressupõe a ciência da inverdade, tudo agitado por propósitos mesquinhos de vingança ou pura emulação, o que não é o caso dos autos.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar improcedente a ação, afastando a indenização por danos morais.

Inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte autora/apelada, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do pedido de justiça gratuita na inicial e o deferimento tácito pelo magistrado “a quo”, que mantenho nesta Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024